Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736215-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 63451048), com pedido de liminar, impetrado em caráter preventivo por DROGARIA ROSÁRIO S/A em relação ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Afirma a impetrante que, em 29/8/2024, foi informada pelo Distrito Federal, in loco, sobre a “iminência de demolir construção regular e adequada aos projetos aprovados pela administração pública, nos termos da Lei Complementar no 998/2022” (ID 63451048 – pág. 2), aduzindo que, “Embora não tenha ocorrido a demolição, a autoridade coatora informou à impetrante que iria prosseguir com a demolição no dia 30/08/2024, a partir das 9h” (ID 63451048 – pág. 2). Aduz, em resumo, que a obra é passível de regularização, razão por que a ela não se aplica o disposto no art. 133 da Lei no 6.138/2018, bem como a sua conformidade com a Lei Complementar no 998/2022. Postula a concessão de medida liminar para “determinar que a autoridade coatora não prossiga com a demolição das obras realizadas pela impetrante em seu endereço comercial até o final deste mandamus” (ID 63451048 – pág. 9). No mérito, pede a concessão da liminar, com a anulação da intimação demolitória. Subsidiariamente, ainda que se conceba a obra como irregular, vindica a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para sua adequação. Custas iniciais recolhidas (ID 63451051). O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial pelo eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela (ID 63452616). Contra a referida decisão, a impetrante interpôs agravo interno (ID 63471662). Os autos vieram, então, conclusos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Ratifico, às inteiras, a decisão de ID 63452616, pois adiro aos fundamentos invocados pelo eminente Desembargador para indeferir o pedido de liminar formulado nestes autos. Não obstante o agravo interno interposto (ID 63471662), mantenho, por ora, a decisão agravada, merecendo a revisão da decisão agravada, se o caso, ser submetida ao crivo do colegiado em momento oportuno. À Secretaria para que, relativamente ao mandado de segurança, (i) notifique a autoridade impetrada a prestar as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009) e (ii) dê ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que o ente distrital, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Relativamente ao agravo interno, (iii) intime-se o Distrito Federal a oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), sem prejuízo dos demais prazos em curso relativos ao processamento do mandado de segurança em si. Somente após, (iv) dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009) e também sobre o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora